Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-56.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1000188-56.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES. PAULO DA CUNHA,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO,
EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR. DES.
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
EXMO. SR. DES.
HELIO
NISHIYAMA,
EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.
PAULO DA CUNHA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
,
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – INSURGÊNCIA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – LICITUDE DA PROVA DECORRENTE DO INGRESSO DOMICILIAR – PRESENTES FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA POLICIAL – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há se falar em violação de domicílio e consequente nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na apreensão de porções e trouxinhas de pasta-base, ainda mais quando a quantidade, o preparo, o embalo e os meios utilizados evidenciam que os entorpecentes são destinados à comercialização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(RELATOR):

Egrégia Tuma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Weliton da Silva Lima
, condenado (Ação Penal n. 1001596-92.2020.8.11.0042) pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A sentença foi proferida em 4-3-2021.

A defesa interpôs Recurso de Apelação, alegando, em preliminar, ofensa ao devido processo legal e, no mérito, pugnando pela absolvição do réu, com aplicação do princípio da insignificância e por ausência de provas, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é insignificante.

Em pedido subsidiário, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, ou, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena em seu grau máximo.

A 2ª Câmara Criminal, composta pelo relator Desembargador Pedro Sakamoto e pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva e pelo Juiz de Direito Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, à unanimidade, não proveu o recurso de apelação, em 27-10-2021.

Há certidão da Secretaria da Vice-Presidência atestando o trânsito em julgado em 17-5-2023.

Em revisão criminal, a defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, sem autorização judicial na residência do
revisionando
, que resultou na apreensão de pequena quantidade de droga.

Alega que o réu não permitiu a entrada dos policiais em sua residência e, por esse motivo, pretende a absolvição do
revisionando
, nos moldes do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com a declaração da ilegalidade da busca domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação (Id.: 205286655).

É o relatório.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO PEDROSO DE JESUS, OAB/MT

13382-A

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Em síntese, o
revisionando
pretende seja a ação revisional julgada procedente, haja vista a
ilegalidade na busca domiciliar
, sem autorização judicial.

A revisão criminal pressupõe a existência de condenação fundada em
error
in procedendo
ou
error
in
judicando
, nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, para que se possa aferir a eventual ilegalidade na busca domiciliar, necessário esquadrinhar como ocorreu a dinâmica dos fatos.

Narra a denúncia:

“(...) que a guarnição VTR 8729 foi acionada para dar apoio a equipe da Agência Local de Inteligência, no acompanhamento de um indivíduo que se encontrava na avenida A, bairro Três Barras.

Ato contínuo a guarnição chegou no local onde o ora denunciado Weliton encontrava-se detido pela equipe da Inteligência, a qual informou que Weliton estava na posse de 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína. Em seguida, feita entrevista com o denunciado acerca do ilícito, ele afirmou que em sua residência havia mais dessa mesma substância entorpecente.

Diante dessas informações, a guarnição diligenciou na rua 5, n.º 16, bairro Aroeira, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, e com a autorização do denunciado Weliton foi procedida a busca domiciliar, sendo localizada 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção média também de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções grandes e 01 (uma) porção menor, ambas de substância análoga a ácido bórico, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 01 (uma) balança digital, modelo GL-0293, além de 01 (um) pote e 01(uma) garrafa PET com resquícios de substância entorpecente”.

Há dos autos que, dentre outros requisitos, a materialidade está consubstanciada pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de 2 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada,
em trouxa
, pesando 131,46g (cento e trinta e um gramas e quarenta e seis centigramas), 1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada,
na forma de pedra
, pesando 2,10g (dois gramas e dez centigramas), e 2 (duas) porções de material de tonalidade amarelada,
na forma de pedras
, envoltas individualmente em fragmente plástico de cor verde, semitransparente, aberta, com peso de 331,18g (trezentos e trinta e um gramas e dezoito centigramas), que apresentaram o resultado positivo para cocaína.

Na fase investigativa,
Weliton da Silva Lima
negou a prática delitiva, assegurando que a pequena quantidade de droga encontrada com ele era para consumo próprio.

Afirmou que
“os policias o ameaçaram de morte para assumir a droga; Que o interrogado disse que estava na rua quando foi detido pela polícia militar; Que o interrogado carregava uma pedra de pasta base de cocaína; Que os policiais o prenderam e seguiram para a sua casa, não tendo autorizado a entrada dos policiais em sua residência, mas os policiais militares entraram em sua casa e em seguida saíram com uma porção e cocaína e outros produtos que o interrogado diz que não estavam em sua residência”
.

Com o recebimento da denúncia, durante a instrução criminal,
Weliton da Silva Lima
confessou que, no momento da abordagem, em frente à casa de sua mãe, estava com uma porção pequena de cocaína, guardada na cintura, para consumo próprio.

Disse que, na abordagem,
“me levaram na quitinete”
. Todavia, sustenta que em sua casa tinha outra porção pequena para consumir, mas quando conduzido à delegacia, os policiais chegaram
“com quase meio quilo”
, mas assegura não saber da origem da droga, que a ele foi imputada a propriedade. Nem mesmo tem conhecimento da existência da balança de precisão e do ácido bórico, encontrados em sua residência.

Alega que as drogas foram ‘plantadas’ pelos policiais, que já os conhecia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseverou:

“(...) acho que pararam para perguntar alguma informação, só que como ele estava com algum problema, ele começou a foragir; Que isso chamou a atenção da guarnição, porque que ele estava foragindo; Que ele largou o carro na rua, abandonou o carro na rua e saiu correndo, começou a pular muro, correr; (...) Que não conhecia ele; (...) Que ninguém conhecia ele não; (...) Que o pessoal da
Inteligência fez a detenção, nós conduzimos ele para a delegacia; (...) Que dei o apoio; (...) Que a quantidade, preparo, embalo, os meios utilizados, são meios que se caracterizam pessoas que traficam, que vendem droga; (...) Que a balança estava dentro da residência dele; Que se a residência é dele, o material é dele; (...) Que a abordagem não foi feita na casa dele, a abordagem foi feita na rua; (...) Que o término da ocorrência, o fechamento da ocorrência, ocorreu na residência dele, autorizado por ele; Que ele explicou, falou com todas as palavras que ele fazia o tráfico de drogas; (...) Que eu estava na ocorrência no dia, eu ouvi ele falando, eu ouvi os policiais falando;

(...)

Que já vi os policiais pelo bairro;
(...
)
Que
eles me conheciam;
(...) Que
como é bairro vizinho, eu sempre via eles sim (policiais da inteligência);
(...) Que
eu [falei] para eles que sou usuário;
(...) Que
tive que aceitar eles entrarem na minha casa por causa da pressão;
(...) Que
sou usuário há 17 (dezessete) anos;
(...) Que
não consigo parar de usar (...)” (depoimento extraído da sentença).

O policial militar
Luiz Armando Souza Fernandes
, na delegacia, afiançou que foi acionado pela Equipe de Inteligência da Polícia Militar para acompanhar um indivíduo suspeito, que estava de posse de uma porção de pasta-base de cocaína. E que, ao chegar ao local, o indivíduo já havia sido detido, mas que, durante a entrevista, Weliton confessou que em sua residência havia mais entorpecentes.

Relatou que
“com autorização do suspeito, realizaram buscas na residência, sendo encontrado no interior da casa um invólucro plástico contendo uma porção grande de uma substância análoga a pasta-base de cocaína, uma porção menor de uma substância aparentando ser ácido bórico, uma balança (...) a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), um pote plástico e uma tampa de
garrafa pet contendo resquícios de substância análoga a entorpecentes”
.

O policial militar
José Cleber Rodrigues dos Santos Campos
, quando inquirido, declarou que ele e outros colegas foram acionados pela Equipe de Inteligência, que tentava capturar um indivíduo em fuga.

Disse que seus colegas contaram que tentaram fazer a abordagem de Weliton, mas ele correu, pulando os muros. Nesse sentido, afiançou:

“acho que pararam para perguntar alguma informação, só que como ele estava com algum problema, ele começou a foragir; Que isso chamou a atenção da guarnição, porque que ele estava foragindo; Que ele largou o carro na rua, abandonou o carro na rua e saiu correndo, começou a pular muro, correr; (...) Que não conhecia ele; (...) Que ninguém conhecia ele não; (...) Que o pessoal da Inteligência fez a detenção, nós conduzimos ele para a delegacia; (...) Que dei o apoio; (...) Que a quantidade, preparo, embalo, os meios utilizados, são meios que se caracterizam pessoas que traficam, que vendem droga; (...) Que a balança estava dentro da residência dele; Que se a residência dele, o material é dele; (...) Que a abordagem não foi feita na casa dele, a abordagem foi feita na rua; (...) Que o término da ocorrência, o fechamento da ocorrência, ocorreu na residência dele, autorizado por ele; Que ele explicou, falou com todas as palavras que ele fazia o tráfico de drogas; (...) Que eu estava na ocorrência no dia, eu ouvi ele falando, eu ouvi os policiais falando; (...) Que eu dei o apoio, porém, esse apoio que eu dei, (...) eu tenho que ouvir as palavras dos policiais que estão necessitando do meu apoio; Que eu não vou fazer uma coisa aleatória, (...) eu tenho que colher informações (...)”.

Assegurou que não estava presente quando Weliton disse que tinha mais drogas em sua casa, mas seu colega Sérgio disse que ele autorizou a entrada da polícia em sua residência.

Na presente hipótese, depreende-se que a tese da absolvição em razão da ilegalidade na busca domiciliar, sem autorização judicial, para ingresso em sua residência, foi debatida na primeira instância.

Em grau de recurso, a defesa não arguiu a referida ilegalidade, porém, em sede de revisional, sustenta a ilegalidade no tocante à violação de domicílio, pois a equipe policial não estava munida de mandado de busca domiciliar, nem mesmo foi franqueada a entrada dos policiais pelo
revisionando
.

A
violação do domicílio particular
exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Sob essa perspectiva, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial,
somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões
, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posterior, que indiquem
que dentro da casa há situação de flagrante delito’
” (STF, RE 1298036/RS).

Confira-se também:

“No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode ser caracterizador quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses” (TJ. N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/5/2021, publicado em 27/5/2021).

Com efeito, a entrada dos policiais na residência do
revisionando
decorreu do fato de a polícia se aproximar dele e ele empreender fuga,
Com
a sua captura, em revista pessoal, localizaram, dentro de seu bolso, uma porção de pasta-base.

Agregue-se, ainda, o fato de que os policiais militares, em seus depoimentos, foram uníssonos em afirmar que o
revisionando
admitiu estar de posse de entorpecentes, confessando, ainda, que, em sua residência, mais droga seria encontrada (e foi).

Ademais, asseguraram também que a quantidade, o preparo, o embalo e os meios utilizados são
características
de entorpecentes destinados à comercialização.

Destaque-se, nesta perspectiva, que
“o ingresso regular em
domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir à conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(REsp n. 1558004/RS, Ministro Rogério
Schietti
, Sexta Turma,
DJe
31/8/2017).

Assim, dadas às peculiaridades do caso, a considerar as circunstâncias objetivas, concretas e prévias a relevar a invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do HC n. 629.141/SP, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, em que
a suspeita ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio
.

Portanto, em razão do regular ingresso na residência do
revisionando
, não deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a ação revisional no tocante à questão atinente à nulidade do ingresso domiciliar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Senhor
Presidente
Relator,

A
nalisei os fatos
,
os fundamentos e o pedido

apresentado pelo
revisionando
,
momento em que me

r
ecordei d
e
passagem
d
o

voto do
M
inistro André Mendonça
,

relator do
Habeas
Corpus
n.
230
.
232
,
da
S
egunda
T
urma
,

0
2
/
10
/
2023
,

em que
transcreve
u
par
te
do voto do
M
inistro Gilmar Mendes
(HC 229.514/PE)
:

“
S
e um agente do
E
stado não puder realizar a abordagem em via pública a partir de comportamento
s
suspeito
s
do alvo
,
tais como fuga
,
gesticulações

e
demais reações típicas
,
já conhecidas pela ciência

aplicada à atividade policial
,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
”.

Recentemente, e
m
caso parecido
,
a
M
inistra Carmen Lúcia
r
etificou o acórdão do col
endo
Superior Tribunal de Justiça
,
que
,
por sua

vez
,
havia modificado
uma
decisão da
S
egunda
C
âmara
Criminal deste
egrégio
Tribunal
,
a qual integro,

realçou
esse entendimento
no Agravo
R
egimental
interposto do

R
ecurso
E
xtraordinário
n.
1
.
449
.
307
/
M
T
, bem como

prest
igiou
o

T
ema 280
do STF
de

R
epercussão
G
eral
sobre droga
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280
DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .

O
A
grav
o
R
egimental
foi
desprovido porque
a
Ministra
Carmen Lúcia
inicialmente
prov
eu
para retificar a absolvição imposta pelo

STJ
,
caso
muito semelhante ao
que está

em análise
, de modo que a

d
outa sustentação oral
também não
me
convence nesse sentido
.

P
or todo o exposto
, acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
1º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
2º
VOGAL)
:

Desembargador Paul
o da Cunha,

No

que
tange
à quantidade de droga
,
que o
advogado
generalizou, a fim de afastar
,
registro que
u
ma coisa
é
can
n
abis
,
outra
é

c
oca
í
na
.

O compositor e
cantor
“
Chorão
”
morreu de overdose de

cocaína
, com a quantidade
apurad
a
em

perícia
, à época,
de

5g (
cinco gramas
)
,
e se tratava de
usuário com

capacidade física de anos de consumo de cocaína
.

No presente caso,
trata-se
de
131,46g (
cento e trinta e um gramas e quarenta e seis centigramas
)
apenas de
cocaína
,

sem
mencionar
balança
ou o
ácido bórico
.

S
e
o
revisonando

é

usuário e a prova cabe
à
quele
q
ue
a
lega
,
essa quantidade
,
não partilhada ou

não colocada em pinos
,
caracteriza trá
fico.

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
3º VOGAL
)
:

Senhor Presidente,

Complemento que

não
se trata de apenas
13
1
,
4
6
g

(cento e trinta e um gramas e quarenta e seis centigramas)
.

Foram

aprendidas
três

porções
:

u
ma de

131.
4
6
g

(cento e trinta e um gramas e quarenta e seis centigramas)
,
uma
de
2,10g (dois gramas e dez centigramas),
e
outra de
331.18
g

(trezentos e trinta e um gramas e dezoito centigramas),
ou seja
,
quase
meio quilo
de cocaína
,
além de

945
g
(novecentos e quarenta e cinco gramas)
de ácido bórico
.

Acompanho o voto de

Vossa
Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
4º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(
5º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(
6º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
7º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

(
8º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(
9º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
10º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024